Tribunal: STF
Processo: ARE 1345327
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 37, II, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    O acórdão recorrido encontra-se assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PARA O CARGO DE TÉCNICO BANCÁRIO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RE 837.311 - TEMA 784/STF. PRETERIÇÃO IMOTIVADA NÃO CONSTATADA. DESPROVIMENTO. 1. Em que pese ter sido apreciado mandado de segurança em sede funcional que não é a do Presidente da Caixa Econômica Federal, contrariando orientação da Seção, ainda que de acordo com a jurisprudência da Corte Superior, o fato é que tal situação não prejudica, como adiante revelado, aquele a quem interessaria a suscitação de eventual nulidade, pelo que cabível prosseguir no exame do mérito. 2. A convocação de pessoas com deficiência - PCD's ocorreu em cumprimento à decisão judicial proferida na ACP 0000121-47.2016.5.10.0007, em curso no Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que determinou à CEF que priorizasse o preenchimento da cota mínima de 5% do quadro total dos respectivos empregados (artigo 93, VI, da Lei 8.212/1991), bem como por determinação do Tribunal de Contas da União. 3. Não se cuida, pois, de preterição impugnável, mas de mero cumprimento de decisão judicial, que determinou o preenchimento da cota de 5% sobre o total quadro de empregados da Caixa Econômica Federal, com as condicionantes fixadas no acórdão, não havendo, portanto, direito líquido e certo da apelante à nomeação e posse no concurso público, afastando-se os fatos objeto da demanda da estrita da subsunção à Súmula 15 do Supremo Tribunal Federal e RE 837.311 - Tema 784/STF, que pacificou o entendimento acerca do direito subjetivo à investidura em cargo público. 4. Apelação desprovida.”
    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa ao dispositivo constitucional suscitado (art. 37, II, da Lei Maior). Nesse sentido:
    “EMENTA: Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Concurso de analista do Banco Central do Brasil. Aprovação fora do números de vagas previsto em edital. Eventual preterição não comprovada. Inexistência de direito líquido e certo à nomeação. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. O Superior Tribunal de Justiça denegou a pretendida segurança, sob o fundamento de que os agravantes, aprovados fora do número de vagas previsto no edital para o cargo disputado, não comprovaram, de forma cabal, que a Administração Pública, ao deixar de nomeá-los, teria agido de maneira arbitrária ou imotivada. 2. O acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência firmada pelo Plenário da Suprema Corte de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”(RMS 37266 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 21.12.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-027 DIVULG 11.02.2021 PUBLIC 12.2.2021).
    “MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO – DIREITO SUBJETIVO – INEXISTÊNCIA. O direito à nomeação pressupõe previsão de vagas no edital do concurso, preterição na nomeação ante inobservância da ordem de classificação ou causa arbitrária e imotivada, não alcançando cadastro de candidatos quando se tem simples expectativa de direito” (RMS 36356, Relator(a): Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 05.8.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 13.8.020 PUBLIC 14.8.2020).
    Ademais, o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Cito:
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. TEMA 784-RG. SÚMULA 279/STF. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital. Contudo, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: (i) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; (ii) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; (iii) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.. Precedentes. 2. Para dissentir do acórdão recorrido, seria necessária a análise do material fático-probatório dos autos, procedimento vedado nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita à agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1297247 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28.6.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 03.8.2021 PUBLIC 04.8.2021).
    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ANALISTA DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. APROVAÇÃO FORA DAS VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Inobstante a vocação democrática que ostentam e presente sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não se prestam os embargos de declaração para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas. 2. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa (art. 1.026, § 2º, do CPC)” (RMS 36801 AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 04.5.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 13.5.2020 PUBLIC 14.5.2020).
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministra Rosa Weber
 Relatora